Tribunal: TJSP
Processo: 2204264-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2204264-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a
prisão preventiva de Ana Carolina de Oliveira Souza por prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204264-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2204264-47.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 41.838
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Receptação.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente
gestante.
Entendimento adotado pela Corte constitucional no HC
coletivo 143.641/SP. Aplicabilidade.
Ordem concedida.
O Defensor Público Rafael de Souza Borelli impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Ana Carolina de
Oliveira Souza e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos para a medida
extrema. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar, com imposição
de medida diversa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a
substituição da segregação por prisão domiciliar, pois a ré estaria gestante.

A liminar foi deferida (fls. 210/211).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 217/219), a D. Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Presa em flagrante em 14 de julho de 2020, a paciente
foi denunciada como incursa no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204264-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
180, § 3o, do Código Penal, porque, na companhia de Bruno da Silva
Sanches, trazia consigo 238 (duzentas e trinta e oito) pedras de "crack",
pesando 97,24g, 50 (cinquenta) porções de maconha, com peso de
247,24g, e 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, pesando 27,58g, para
suposto fim de tráfico e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Além disso, apreendida na posse dos réus bicicleta produto
de furto (fls. 146/147).
Segundo a inicial, na data dos fatos, policiais militares
em patrulhamento rotineiro avistaram o corréu Bruno conduzindo bicicleta
com a paciente na garupa. Ao perceber a presença dos milicianos, Ana
Carolina desceu do biciclo e tentou fugir a pé. O comparsa, por sua vez,
também correu e dispensou saco plástico ao chão. Abordada e detida a
dupla, apreendidos os tóxicos descritos no interior da sacola. Inquirido,
Bruno admitiu ter recebido a bicicleta de desconhecido para transportar
entorpecentes do fornecedor até a “biqueira”. Pesquisas revelaram que o
veículo era produto de furto.
No dia seguinte, o Magistrado plantonista considerou
presentes os requisitos legais da medida e converteu a segregação em
preventiva. Na ocasião, salientou a reincidência dos réus, o risco de
reiteração criminosa, a necessidade de preservação da ordem pública, a
insuficiência das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e o não
atendimento dos pressupostos previstos na Recomendação 62/2020 do CNJ
(fls. 111/114).
Os fundamentos para a conversão do flagrante em
prisão preventiva, em um primeiro momento, seriam suficientes, pois a
situação em tela não é daquelas em que, “a contrario sensu” do que dita o
art. 313, I, do estatuto processual, a decretação da custódia preventiva é
manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa de
liberdade abstratamente cominada aos delitos em tela é superior a 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204264-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(quatro) anos.
No entanto, quando do julgamento do HC no
143.641/SP, do STF, aquela Corte determinou como regra a concessão de
prisão domiciliar a “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes”, excetuando-se apenas “os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício”.
Pondera-se o estado gravídico da paciente (fls.
193/195), uma das hipóteses em que viável substituir a prisão preventiva por
domiciliar, consoante o art. 318, IV, do estatuto processual.
Não se tratando de infrações praticadas mediante
emprego de violência ou grave ameaça, contra descendentes ou mesmo em
sua companhia, preenchidos os requisitos do art. 318-A, I e II, do CPP.
O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já
decidiu que:
“O art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o
13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com
violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra
seu filho ou dependente.
O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC
143.641/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas,
gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou
portadoras de necessidades especiais, executados casos excepcionalíssimos
que justifiquem mitigar a decisão.
Conforme esclareceu a Suprema Corte, em 24/10/2018, "não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204264-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso
concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de
entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar
a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de
fiscalização das forças de segurança".
No caso, apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação
cautelar - suposto tráfico de drogas na casa em que a Paciente reside com seu
marido e filho -, verifica-se que o infante possui 5 (cinco) anos de idade, o crime
não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima
do delito não é sua descendente.
Frise-se que, na situação em exame, é acentuado o estado de vulnerabilidade
do menor, pois a criança reside com seus genitores e ambos foram presos na
mesma oportunidade.
Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar outrora
deferida, substituir a custódia preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos
termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a
serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver
presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-
B do mesmo Código.
(HC 509.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 01/07/2019)
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem para substituir a prisão preventiva de Ana Carolina de Oliveira Souza
por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo
Penal.
VICO MAÑAS
Relator